Tribunal: TJPA
Processo: 0006867-31.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006867-31.2020.8.14.0070

APELANTE: RONICLEO PASSOS DA SILVA, IURI MAGNO FRAZAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena dos apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado. Pleito de readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração máxima para a causa de diminuição de pena, em relação ao apelante Iuri Magno Frazão, e direito de recorrer em liberdade, em relação ao apelante Ronicleo Passos da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; ii) a fração de exasperação da pena-base respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; iii) a fração aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP foi adequadamente motivada; e iv) há possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas negativamente pelo juízo
a quo
com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a violência exacerbada na prática delitiva e o impacto social do crime. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea que justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4.

No que tange à fração de exasperação da pena-base, verificou-se que a magistrada utilizou a qualificadora do motivo fútil para qualificar o crime e considerou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na primeira fase da dosimetria, conforme orientação jurisprudencial. Ademais, adotou fração mais benéfica aos apelantes do que 1/6 sobre a pena mínima, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto, indeferido o pleito defensivo de aplicação da fração de 1/8.

5.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal ao apelante Iuri Magno Frazão, verificou-se que a magistrada não fundamentou a não aplicação da fração máxima de 1/3, o que impõe sua revisão. Assim, acolhe-se o pleito defensivo, aplicando-se a fração de 1/3, com redimensionamento da pena para 8 anos de reclusão.

6.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante Ronicleo Passos da Silva não pode ser conhecido nesta via, pois a análise da necessidade de custódia cautelar deve ser feita pela via processual adequada, conforme o disposto no Regimento Interno desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para readequação da fração da causa de diminuição de pena aplicada ao apelante Iuri Magno Frazão, reduzindo sua pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto

Tese de julgamento
: A exasperação da pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, não podendo ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. O indeferimento da fração de 1/8 para majoração da pena não se justifica quando a fração aplicada pelo juízo
a quo
já se mostra mais benéfica ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, 68, 121, §2º, incisos II e IV, e art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 25/10/2019; STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020; STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020; STJ,
AgRg no HC n. 927.274/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Publicação: 23/12/2024;
TJ-AM - Apelação Criminal: 0648073-02.2019.8.04.0001, Rel. José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, Julg. 24/08/2022;

TJ-SE - APR: 00004678020208250074, Rel. Gilson Felix dos Santos, Câmara Criminal, Julg. 16/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RONICLEO PASSOS DA SILVA
e
IURI MAGNO FRAZÃO
, por intermédio da
Defensoria Pública
, objetivando a reforma da
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
, que os condenou, respectivamente, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, e
9 (nove) anos de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, §1º, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 21144029) que, no dia 24/04/2020, por volta das 20h30, na Rodovia PA-151, Km 55, os denunciados Ronicleo Passos da Silva, Iuri Magno Frazão e Mailson de Brito Silva, agindo em comunhão de ações e desígnios e com animus necandi, dirigiram-se até a residência onde se encontrava a vítima Alan Marques da Silva, portando uma enxada. No local, Ronicleo ingressou repentinamente no imóvel e lançou-se em direção à vítima, desferindo violentos golpes em sua cabeça, sendo suficiente para causar sua morte.

Testemunhas relataram ter visto os denunciados passarem pelo local onde a vítima estava e, minutos depois, retornarem com a enxada usada no crime. Antes da ação, Ronicleo ameaçou um morador próximo, advertindo-o para que não comentasse o que presenciaria e, em seguida, ingressou na residência e desferiu os golpes fatais, enquanto Iuri e Mailson davam apoio do lado de fora.

Durante a fuga, um dos moradores entrou em luta corporal com Ronicleo do lado de fora do imóvel, mas Iuri, ao apontar uma arma de fogo, interrompeu a resistência, permitindo que os denunciados fugissem do local.

Apurou-se que os denunciados, aparentemente, cometeram o crime por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas práticas previstas no Art. 121, §2º, II e IV, do CPB.

Em ID 21144036, recebida a denúncia no dia 22/01/2021.

De ID 21144050 à ID 21144115, Mídias da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/10/2021;

Na Decisão de

ID 21144135, a magistrada pronunciou os acusados
Ronicleo Passos da Silva
- "RONI" e
Iuri Magno Frazão
,

como incursos nas sanções previstas no

artigo 121, § 2º, incisos II e IV do CPB, HOMICÍDIO QUALIFICADO pelo MOTIVO FÚTIL e por RECURSO que DIFICULTOU a defesa da vítima, para que sejam julgados pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao acusado
Mailson de Brito Silva
, a magistrada determinou a formação de autos apartados, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, até seu comparecimento.

Em ID 21144393, Ata de Julgamento do Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos,
condenou
Ronicleo Passos da Silva
e
Iuri Magno Frazão

pela prática do crime previsto no
art.
121, § 2º, II e IV do CPB
e
art. 121, § 2º, II e IV, c/c Art. 29, § 1º, do CPB,
respectivamente.

Em
ID 21144396
, foi prolatada
sentença
após julgamento pelo
Tribunal do Júri
, que, em atendimento à soberana decisão do
Conselho de Sentença
,
condenou

Ronicleo Passos da Silva
nos termos do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, e
Iuri Magno Frazão
, com fundamento no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, §1º, do Código Penal
.

Em razões recursais
(ID 21144406), a defesa requereu o afastamento da valoração negativa da

culpabilidade e das

consequências do delito, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, no grau máximo de 1/3, em favor do apelante Iuri Magno Frazão. Além disso, solicitou a concessão do direito de recorrer em liberdade para Ronicleo Passos da Silva, sob a alegação de ausência de fundamentos que justifiquem sua manutenção no cárcere. Por fim, pugnou pelo prequestionamento das

matérias suscitadas para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em sede de contrarrazões
(ID 21144413), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
improvimento,
com a

confirmação da sentença guerreada.

Nesta instância superior
(ID 22958314), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo à análise do mérito recursal.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

Requer a defesa a
reforma da sentença
quanto à
dosimetria da pena
dos apelantes, alegando que a fixação da pena-base foi realizada com
fundamentação inadequada
. Argumenta que a
culpabilidade
e as
consequências do crime
foram valoradas negativamente
sem elementos concretos
que justificassem a exasperação, o que violaria o princípio da individualização da pena. Dessa forma, pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal
para ambos os apelantes.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, vejamos:

“(...)
Para o réu RONICLEO PASSOS DA SILVA

PENA-BASE
.

O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
que extrapola a

inerente ao tipo penal eis que matou a vítima na presença de muitas pessoas a demonstrar destemor. Ademais, o crime foi cometido de forma brutal (golpes de enxada na cabeça), numa pequena comunidade rural, o que gerou grande abalo- social, eis que no local todos se conheciam e era onde o réu habitava. (...).

As
CONSEQÜÊNCIAS
extrapolam as inerentes ao tipo eis que o acusado ceifou a vítima de pessoa jovem (25 anos de idade) com considerável expectativa de vida. (...).

Para o réu IURI MAGNO FRAZÃO
(...).

As
CONSEQÜÊNCIAS
extrapolam as inerentes ao tipo eis que foi ceifada a vida de uma pessoa jovem (25 anos de idade) com considerável expectativa de vida...”

Verifico que
todas as circunstâncias judiciais foram adequadamente fundamentadas
, com base em
elementos concretos extraídos dos autos
, sem incorrer em argumentos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. A gravidade da conduta, a repercussão social do crime e a condição da vítima foram corretamente analisadas pelo juízo sentenciante, justificando a
exasperação da pena-base nos moldes estabelecidos
.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Como dito alhures, pretende a defesa que os vetores referentes à culpabilidade e às consequências do crime sejam valorados de forma favorável aos apelantes.

Verifico que a
culpabilidade do agente
extrapola o que é inerente ao tipo penal, pois a violência exacerbada e o fato de o crime ter sido praticado na presença de várias pessoas demonstram maior

censurabilidade da conduta dos apelantes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO DA MATÉRIA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME PELO RÉU. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE DA ACUSAÇÃO E REJEITOU A TESE DEFENSIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DIVERSOS GOLPES DE ARMA DE ARMA E CRIME PRATICADO À LUZ DO DIA, EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MANTENÇA. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. APELAÇÃO CRIMINAL, PARCIALMENTE, CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. 1. (...).
6. Com relação à dosimetria, verifica-se que a quantidade excessiva de golpes de arma branca, revelados, inclusive, por exame pericial, é circunstância apta a revelar a maior reprovabilidade da conduta, isto é, a considerar, como desfavorável, a culpabilidade do Agente, não havendo que se falar em elementos vagos ou próprios do ínsito penal. Do mesmo modo, a prática do crime em plena luz do dia e em local de grande circulação de pessoas, é circunstância apta a valorar, como desfavoráveis, as circunstâncias do delito, permitindo o aumento da pena basilar. Precedentes.
7. Em arremate, na segunda fase do balizamento dosimétrico, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da circunstância atenuante da menoridade penal, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, tendo em consideração que o Acusado, ora, Apelante, ao tempo da conduta delitiva, possuía somente 20 (vinte) anos de idade. 8. APELAÇÃO CRIMINAL, PARCIALMENTE, CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0648073-02.2019.8.04.0001 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 24/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2022) (GRIFEI).

Quanto às
consequências do crime
, a pouca idade da vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, refletindo a maior gravidade da conduta.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – SISTEMA TRIFÁSICO – PENA BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO JUIZ SENTENCIANTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE –
NO DELITO DE HOMICÍDIO, A TENRA IDADE DA VÍTIMA É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, CABENDO A VALORAÇÃO NEGATIVA RELATIVA AS ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ - PRECEDENTES DO STJ –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, OU SEJA, A CHAMADA CONFISSÃO QUALIFICADA, NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’ DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Criminal Nº 202200346320 Nº único: 0000467-80.2020.8.25.0074 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 16/02/2023) (TJ-SE - APR: 00004678020208250074, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2023, CÂMARA CRIMINAL) (GRIFEI).

No que pertine ao
pleito de aplicação da fração de 1/8
, verifico que a magistrada, ao estabelecer a pena-base, valorou três circunstâncias judiciais desfavoráveis para Ronicleo Passos da Silva (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e duas para Iuri Magno Frazão (circunstâncias e consequências do crime). Além disso, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qualificadora do motivo fútil foi utilizada para qualificar o crime, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerada na primeira fase da dosimetria, conferindo maior censurabilidade à conduta dos apelantes.

O STJ orienta que a exasperação da pena-base deve seguir critérios objetivos e proporcionais, sendo admitidas duas metodologias para a majoração: o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata. No presente caso, verifico que a magistrada partiu da pena mínima de 12 anos e aplicou uma fração ainda mais benéfica que 1/6, o que demonstra observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. (...).

(HC n. 351.325/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

Dessa forma, constata-se que a fração adotada está em consonância com o entendimento do STJ e, inclusive, foi mais favorável aos apelantes, uma vez que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena (12 a 30 anos) poderia resultar em uma pena superior à fixada. Assim, não há motivo para revisão da fração de exasperação, razão pela qual indefiro o pleito defensivo.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL

Pleiteia a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, no patamar máximo de
1/3 (um terço)
, em favor do apelante
Iuri Magno Frazão
, sob o argumento de que a magistrada não fundamentou a escolha da fração aplicada.

A definição da fração de redução deve ser adequadamente motivada, considerando-se o grau de participação do agente no delito. No caso em questão, a magistrada verificou a participação de menor importância do apelante e aplicou a fração de 1/4 (reduzindo a pena de 12 para 9 anos), sem apresentar justificativa concreta para afastar a fração máxima de 1/3.

Diante da ausência de motivação específica que justifique a escolha de fração inferior ao máximo legal, e com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena,
acolho
o pleito defensivo para aplicar a fração de 1/3, redimensionando a pena do apelante para
8 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CPB.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pleiteia a defesa a
concessão do direito de recorrer em liberdade em favor do apelante
Ronicleo Passos da Silva.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço

parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025